Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705160-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELSON RICARDO SIMOES DE ALMEIDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20367744) opostos por SELSON RICARDO SIMÕES DE ALMEIDA em face de Acórdão (ID 18049836) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:06:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador